Tribunal: STF
Processo: ARE 1534472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE VIÚVA E FILHO DE POLICIAL MILITAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, SOB A RUBRICA "4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA"; BEM COMO DE PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. APELO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 1º, INCISO VI, DO CPC. CONTROVÉRSIA EM QUE NÃO SE DISCUTE VALOR OU LIMITE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COM BASE NO ART. 26-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/2008, DECLARADO INCONSTITUCIONAL NOS AUTOS DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0170041- 31.2019.8.19.0001. DEBATE DOS AUTOS QUE RECAI SOBRE A LEGITIMIDADE OU NÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO APELANTE NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS APELADOS, A TÍTULO DE “4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA”. DESCONTOS INDEVIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, DE NATUREZA CONTRIBUTIVA, POR SEREM DE ÍNDOLES DISTINTAS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para substituir as referências ao Decreto Estadual nº 3.044/1980, presente no acórdão embargado, pelas disposições legais que efetivamente regem a situação dos policiais militares, as normas dispostas nos artigos 2º, inciso II, 5º e 7º, todos do Decreto Estadual nº 46.400/2018, que regulamentou o pagamento do adicional previsto no artigo 26-A da Lei Estadual nº 5.260/2018, com a redação dada pela Lei Estadual nº 7.628/2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Dos autos, verifica-se que o policial militar Lucas Porto Pinheiro, marido da 1ª autora e pai do 2º autor, faleceu em 30/04/2019, por ato de serviço, resultante de traumatismo cranioencefálico por ação contundente.



    Nesse contexto, fazem jus os autores, ora apelados, à percepção de pensão especial, nos moldes dos artigos 2º, inciso II, 5º e 7º, todos do Decreto Estadual nº 46.400/2018. A propósito, o teor das mencionadas normas: [...]



    Importante ressaltar que a referida pensão especial ostenta caráter indenizatório, que visa compensar a morte ou mazela adquirida pelo servidor militar em serviço. Assim, não se confunde a pensão especial com a pensão previdenciária, de natureza contributiva, decorrente dos descontos mensais nos vencimentos do militar quando vivo.



    Inexiste, portanto, impedimento legal para a cumulação dessas pensões, por serem de índoles distintas, motivo pelo qual são indevidos os descontos mensais efetuados pela Administração Pública estadual em cada um dos benefícios previdenciários dos apelados, sob a rubrica “4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente